Tribunal: STF
Processo: PPE 601
Classe: PPE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-30
Data de publicação: 2008-04-30

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Prisão preventiva. Inadmissibilidade. Pedido
   fundado em causa por cujos fatos o extraditando já foi
   definitivamente condenado no Brasil. Indeferimento do pedido de
   prisão. Extinção do processo, com julgamento de mérito. Questão
   de ordem resolvida nesse sentido. Aplicação do art. 77, V, da Lei
   nº 6.815/80 - Estatuto do Estrangeiro, e do art. 3, letra "a", nº
   1, do Tratado de Extradiçao entre Brasil e Itália. Precedente. Já
   havendo condenação definitiva do extraditando pelo mesmo fato,
   não se defere pedido de prisão preventiva para fim de extradição,
   mas se lhe extingue o processo, com julgamento de mérito.